Tribunal: TJBA
Processo: 0000275-03.2009.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000275-03.2009.8.05.0265 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE UBATÃ Procurador: APELADA: LUZIA FERREIRA COSTA Advogado: ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBA SALARIAL. REMUNERAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2008. SERVIDORA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE UBATÃ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ARTIGO 85, §3º, DO CPC. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000275-03.2009.8.05.0265, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.